Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-88.2025.8.11.0051
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001803-88.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LUCAS SOARES BATISTA ALVES - CPF: 040.883.541-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS ENCARGOS MORATÓRIOS
. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
. SUMULA 530
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória para constituir título executivo judicial, limitando, contudo, os encargos por ausência de comprovação da pactuação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) saber se há nulidade por cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se é possível a cobrança dos encargos indicados na inicial sem prova da pactuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento judicial, sendo desnecessária dilação probatória (CPC, art. 355, I).

4. A revelia não supre a ausência de prova quanto aos encargos contratuais, notadamente em relações bancárias, que exigem demonstração inequívoca da pactuação.

6. Inexistindo prova da taxa de juros remuneratórios, impõe-se a aplicação da taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula nº 530).

7. Ausente pactuação expressa dos encargos moratórios, incide a legislação supletiva (CC, art. 406), sendo indevida a cobrança de multa moratória sem previsão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminar rejeitada.
Recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da pactuação contratual impede a cobrança de encargos indicados na inicial, ainda que haja revelia. 2. Na inexistência de prova dos encargos, aplicam-se a taxa média de mercado para juros remuneratórios e os índices legais para encargos moratórios, sendo inexigível multa não pactuada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I, 373, I, e 344; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 530;

STJ, Súmula nº 381;

TJMT, Apelação Cível nº 1002402-50.2024.8.11.0087, Rel. Des., j. recente;

TJMT, Apelação Cível nº 1025640-76.2023.8.11.0041, Rel. Des., j. recente;

TJMT, Apelação Cível nº 1001694-41.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025,
DJe
17.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde,
em
Ação Monitória nº 1001803-88.2025.8.11.0051, ajuizada em face de
LUCAS SOARES BATISTA ALVES
(Id.
349833945
).

A
sentença que julgou procedente a ação, constituindo o título executivo judicial, porém limitando os encargos incidentes sobre o débito, ao fundamento de ausência de comprovação da pactuação contratual. Assim, determino
u
a aplicação da taxa média de mercado para os juros remuneratórios, nos termos da Súmula 530 do STJ; a incidência da taxa SELIC para os encargos moratórios, conforme art. 406 do Código Civil, com
redação dada pela Lei nº 14.905/2024; e a exclusão da multa moratória, por ausência de previsão expressa.

A apelante sustenta, em preliminar,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a juntada do instrumento contratual, em violação aos
arts
. 9º, 10 e 321 do CPC.

No mérito, defende a impossibilidade de revisão de ofício das cláusulas contratuais, com base na Súmula 381 do STJ, bem como a aplicação dos efeitos da revelia (art. 344 do CPC), pugnando pelo restabelecimento dos encargos conforme indicados na inicial, notadamente juros remuneratórios de 3,98% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.
R
equer o provimento do recurso para cassar a sentença ou, subsidiariamente, sua reforma integral, a fim de reconhecer a integralidade do débito conforme apresentado na inicial.
(Id.
349833947
).

Sem contrarrazões, ante a revelia do apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá julgar antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, cabendo-lhe avaliar a suficiência do conjunto probatório para a formação de seu convencimento.

No caso, a controvérsia devolvida a esta instância recursal não demanda dilação probatória, porquanto se limita à verificação da regularidade dos encargos incidentes sobre o débito reconhecido na sentença,
matéria que pode ser adequadamente apreciada à luz da prova documental constante dos autos.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria pode ser dirimida com base nos documentos já existentes:

“
[...]
O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos controvertidos podem ser analisados a partir do contrato juntado aos autos, sendo desnecessária a produção de prova técnica
[...]
.” (TJMT, N.U 1002402-50.2024.8.11.0087)

“
[...]
Não há cerceamento de defesa quando o juiz considera suficientes os elementos já existentes nos autos
[...]
.” (TJMT, N.U 1025640-76.2023.8.11.0041)

Sustenta, ainda, a apelante que o magistrado deveria ter oportunizado a juntada do instrumento contratual, sob o fundamento de que a ausência do documento teria motivado a limitação dos encargos.

Ocorre que n
ão houve, no caso, dúvida quanto à idoneidade da prova escrita apresentada, tanto que o magistrado reconheceu sua suficiência para fins de procedência da ação monitória, constituindo o título executivo judicial.

A controvérsia não reside, portanto, na existência do crédito, mas na ausência de comprovação dos encargos contratuais incidentes, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios e à multa moratória.

Trata-se, assim, não de vício formal ou de insuficiência sanável da petição inicial, mas de deficiência probatória quanto ao conteúdo contratual, a qual não impõe ao magistrado o dever de oportunizar a complementação da prova.

Incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, instruir adequadamente a inicial com os elementos necessários à comprovação integral do seu direito, não sendo possível transferir ao Judiciário o ônus de suprir a ausência de prova que deveria ter sido produzida no momento oportuno.

Ademais, ainda que assim não fosse, o feito se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Diante disso, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso visa afastar a limitação dos encargos determinada na sentença, sob o argumento de regularidade dos juros e demais encargos contratuais.

A sentença reconheceu a existência da dívida, constituindo o título executivo judicial, porém limitou os encargos diante da ausência de comprovação da pactuação, determinando a aplicação da taxa média de mercado para os juros remuneratórios e dos índices legais para os encargos moratórios, além de afastar a multa por inexistência de previsão comprovada.

É certo que
a presunção decorrente da revelia não alcança questões de direito, tampouco autoriza a cobrança de encargos não comprovados, sobretudo em matéria bancária, em que se exige transparência na formação do débito.

No caso, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a pactuação da taxa de juros remuneratórios, deixando de apresentar instrumento contratual apto a demonstrar, de forma clara e inequívoca, os encargos aplicados.

Ressalte-se que tal deficiência probatória não foi suprida sequer em sede recursal, inexistindo documento idôneo que comprove a taxa de juros pactuada, não se prestando a apelação a suprir a ausência de prova que incumbia à parte produzir no momento oportuno.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a impossibilidade de aferição da taxa contratada e determinar a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, nos termos da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça.

Importante destacar que não se está diante de revisão de ofício de cláusulas contratuais por eventual abusividade, hipótese vedada
pela Súmula 381 do STJ, mas de ausência de comprovação do conteúdo contratual, o que impede a aplicação dos encargos pretendidos.

No mesmo sentido, quanto aos encargos moratórios, inexistindo comprovação de pactuação expressa, devem ser observadas as normas legais supletivas.

O princípio do pacta sunt servanda, previsto no art. 421 do Código Civil, pressupõe a existência de cláusulas válidas e comprovadas, não sendo possível presumir estipulações que onerem a parte devedora.

Assim, na ausência de previsão contratual específica, correta a incidência da taxa legal, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO SUPLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
3. O contrato anexado aos autos não prevê, de forma expressa, critérios específicos para a incidência da correção monetária e juros de mora.

4. O princípio do pacta sunt servanda exige previsão contratual clara e expressa, não se admitindo presunção de cláusulas que onerem a parte devedora.

5. Na ausência de previsão contratual específica, aplicam-se as normas legais supletivas, sendo devidos juros moratórios conforme o artigo 406 do Código Civil e correção monetária pelo INPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Na ausência de previsão contratual específica sobre encargos moratórios, aplicam-se os índices legais, nos termos do artigo 406 do Código Civil (juros de mora) e do INPC (correção monetária)."

(N.U 1001694-41.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 17/03/2025)

Por fim, a exclusão da multa moratória também deve ser mantida, uma vez que sua exigibilidade depende de pactuação expressa, inexistente nos autos.

Registre-se que a ausência de comprovação dos encargos não afasta a exigibilidade da dívida, mas apenas impede a incidência de valores não demonstrados, devendo o débito ser apurado conforme os parâmetros legais.

Diante do exposto,
REJEITO a
preliminar
e
NEGO
P
R
O
V
I
M
E
N
T
O
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026